Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O cabimento de ação autônoma de exibição de documentos, em que pese não ter sido expressamente regulado pelo Código de Processo Civil, fora reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1803251/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, quando se entendeu pela possibilidade de seu ajuizamento, adotando-se tanto o rito da produção antecipada de provas, regido pelo artigo 381 e seguintes, do CPC/2015, como pelo rito do procedimento comum, regido pelo artigo 318 e seguintes, do CPC/2015.
2. Na linha do entendimento adotado pela Corte Superior: para configurar a presença do interesse de agir, na ação de exibição de documento, necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço.
3. Verificado que a parte autora tentou, sem sucesso, pelas vias administrativas, a apresentação de determinado documento, presente está o seu interesse processual quanto ao ajuizamento da ação de exibição de documentos.
4. A norma contida no artigo 85, §8o do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, em observância, igualmente, ao que dispõe o parágrafo segundo do mesmo dispositivo. 4.1. No caso em apreço, considerados os parâmetros legais mencionados, e ausência de maior complexidade da causa que não demandou a produção de outras provas além daquelas juntadas pelas partes, afigura-se adequado e razoável os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido.